Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007921-57.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (EMBARGADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (EMBARGADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007921-57.2018.8.11.0041

REPRESENTANTE: BANCO ORIGINAL S/A

EMBARGADO: MTM CONSTRUCOES LIMITADA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA, SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA, MARCELO BENEDITO MALUF, MARCOS ANTONIO MALUF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso do réu, ora embargante, e deu parcial provimento ao dos autores a fim de redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O embargante aponta violação ao art. 63 do CPC e pugna pela manifestação da Câmara a respeito da existência de dificuldade de acesso à justiça ou hipossuficiência da outra parte para justificar a propositura da lide em comarca diversa daquela convencionada na cláusula de eleição de foro.

Pleiteia também

que seja a sanada omissão referente à possibilidade de repasse do custo da capitação do dinheiro pela instituição financeira, com manutenção da taxa CDI no contrato. Prequestiona o art. 122 do CC.

Contrarrazões dos embargados no id no 34924454.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Com relação à preliminar de incompetência em virtude da cláusula de eleição de foro ficou consignado que a remessa dos autos nesta fase processual só atrasaria a prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da celeridade e da eficiência.

Assim, apesar de o art. 63 do CPC dispor que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde a Ação será proposta, neste caso não se justificaria na Apelação determinar o envio dos autos à comarca diversa, pois

não vislumbrou-se qualquer prejuízo à defesa do réu, já que foram produzidos todos os atos necessários aos julgamento, inclusive perícia técnica dos contratos.

No tocante à taxa DI, constou no aresto que a sua exclusão da avença deu-se pela
utilização como fator de correção monetária
, o que geraria indevido
bis in idem,
visto que esse encargo refere-se ao custo da captação do dinheiro entre as instituições, sendo composto por juros remuneratórios e inflação.

Ademais, a decisão do STJ trazida pelo embargante somente nesta via reporta-se ao uso da DI como encargo remuneratório e não como índice de correção monetária, situação diferente desta lide.

Ele prequestiona ainda o art. 122 do CC -

São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

Contudo,
é autorizada a revisão contratual quando evidenciado abuso ou ilegalidade, como na hipótese concreta, em que determinou-se a substituição da DI

como fator de correção porque identificado que a sua aplicação gerava a cobrança de juros remuneratórios em índice que deveria equacionar unicamente a recomposição da perda inflacionária.

Portanto,

não há os vícios arguidos.

Todas as questões apresentadas foram satisfatoriamente apreciadas, nestes termos:

RELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU– EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO

O réu diz que o atual juízo é incompetente para processar e julgar a lide ante a existência de cláusula de foro de eleição nos contratos assinalados pelas partes. Pugna pela remessa dos autos à Comarca de São Paulo.

Em preliminar de contestação suscitou a incompetência do juízo, nos termos do caput do art. 64 do CPC.

O juízo rejeitou essa arguição em 13/08/2018, e o réu se insurgiu em preliminar de Apelação, pois o §1o do art. 1.009 do CPC/2015 dispõe que
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,

não são cobertas pela preclusão
e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final
, ou nas contrarrazões
.

A Ação trata da revisão de contratos bancários com cláusula de alienação fiduciária de bens móveis situados em Cuiabá, comarca escolhida pelos autores para a propositura da lide.

Nestes autos, não ficou evidenciado prejuízo à defesa a justificar a remessa da demanda à outra comarca, especialmente porque já produzidos todos os atos necessários ao julgamento, até mesmo perícia técnica das avenças.

Ademais, a atitude do réu em postular a liberação dos valores consignados nos autos pelos autores e tidos por incontroversos na conta única (R$ 5.981.796,06), dos quais obteve autorização judicial para o levantamento, que aconteceu em maio de 2019, no alvará no 502663-6 (id no 28825978 - Pág.1), demonstra que ele concordou tacitamente com a tramitação do feito na comarca em que foi ajuizado, o que reforça ainda mais a ausência de prejuízo para ele (réu) no prosseguimento da lide onde se encontra.

A lacuna gerada pelo legislador ao não inserir no art. 1.015 do CPC/2015 as decisões relativas à incompetência do juízo cria situações como esta, de processos já julgados, em que a remessa a outro juízo provocaria unicamente a demora na prestação jurisdicional, em violação aos princípios da celeridade e eficiência.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

RECURSO DO RÉU.

Defende a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela taxa CDI/CETIP.

A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. A DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado como a média das operações transacionadas em um único dia

Por possuir na sua composição juros remuneratórios e inflação – o que foi inclusive ressaltado na perícia de id no

28825956 - Pág. 4, a jurisprudência não admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Nestes autos, nas cédulas bancárias CAP00737316 (id no 28817238 - Pág. 5), CBI100615516 (id no 28817240 - Pág. 6), CBI00615516 (Id no 28817241 - Pág. 4), aditamento à CBI00615516 (id no 28817242 - Pág. 5), e 2o aditamento ao instrumento de constituição de garantia de cessão fiduciária (id no 28817252 - Pág. 5) foi pactuada a DI como índice de atualização monetária, o que deve ser afastado, conforme constou na sentença.

Aliás, esta Câmara e o STJ (AGR REsp n. 1.254.412 - SP) já reconheceram a inviabilidade da utilização da CDI.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.254.412 - SP (2018/0043968-5) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

(...) Finalmente, o acórdão da segunda instância tratou a questão da contrariedade ao art. 421 do CC/2002 desta forma (e-STJ fl. 492)

:6) Todavia, merece ser acolhida a insurgência da ré quanto ao índice de correção monetária e quanto à inaplicabilidade da cláusula penal moratória.Em que pese ao disposto na cláusula 17.2 e a despeito das conclusões do ilustre perito, não é possível utilizar a variação dos chamados Certificados de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela Central de Liquidação e Custódia Financeira de Títulos CETIP, como índice de atualização monetária, pois esta não reflete a recomposição da moeda, mas sim o custo do dinheiro negociado entre as instituições financeiras, não podendo ser praticada em contratos firmados entre empresas particulares que não integram o Sistema Financeiro.

Vale, também, consignar que, em conformidade com a Súmula n. 176 do STJ, "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.

Ressalta-se que esta Corte Superior possui entendimento assente de impossibilidade de uso de CDI como índice de correção monetária, de acordo com a Súmula 176 do STJ.

Estando o acórdão impugnado de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, há óbice da Súmula n. 83 do STJ.
(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (...) Brasília-DF, 15 de agosto de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Relator

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) - EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) 5
. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC
(...) (Ap 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.(...) (Ap 38557/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Apesar de o réu arguir a possibilidade da contratação de taxas flutuantes, a discussão é sobre a inviabilidade da DI como índice de correção monetária.

RECURSO DOS AUTORES.

O STJ, em Recurso repetitivo (973827/RS), definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (
a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
(...) (AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Nos contratos em análise foi expressamente prevista capitalização diária, o que autoriza a sua aplicação.

Os autores pugnam pelo reconhecimento de que foram sucumbentes em parte mínima dos pedidos.

Na inicial arguiram a nulidade da indexação pela DI, a substituição da capitalização diária de juros pela mensal, a ilegalidade dos encargos moratórios no período de normalidade contratual, e de qualquer taxa que não a comissão de permanência na inadimplência, a declaração de suficiência dos depósitos efetuados na tramitação da lide, a devolução em dobro ou, alternativamente, no seu equivalente, a compensação dos valores cobrados a maior com o saldo devedor em aberto, que com a liquidação do débito fosse cancelada a alienação fiduciária sobre os imóveis das matrículas 35.157 e 40.046, além de, alternativamente, perdas e danos.

Sucumbiram quanto ao pedido de cobrança da comissão de permanência na mora, já que não pactuada, bem como quanto ao de afastamento ou substituição da capitalização diária por juros remuneratórios.

O juízo a
quo
concluiu pela sucumbência recíproca e determinou a divisão
pro rata
das custas e honorários.

Ao contrário do que dizem os autores, não ficou configurada a sucumbência mínima a justificar que o réu arque integralmente com esses ônus.

Cabe apenas redimensionar de forma mais equânime o rateio entre as partes, aplicando-se o
caput
do art. 86 do CPC -
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim,

levando-se em consideração o decaimento de cada um,
a proporção deve ser de 75% a cargo do réu e 25% a cargo dos autores.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020